Tribunal: TJSP
Processo: 2019957-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
– Ação indenizatória. Citação como litisconsorte do motorista do caminhão de propriedade da ré. Cabimento. Petição inicial que já reclamava a condenação de ambos os réus, não tendo a citação ocorrido pela necessidade de fornecimento dos dados de identificação daquele motorista, só agora apresentada. Situação que não correspondia à hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, essa condicionada à concordância do réu. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2019957-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
VOTO No 37.384
EMENTA – Ação indenizatória. Citação como litisconsorte do motorista do caminhão de propriedade da ré. Cabimento. Petição inicial que já reclamava a condenação de ambos os réus, não tendo a citação ocorrido pela necessidade de fornecimento dos dados de identificação daquele motorista, só agora apresentada. Situação que não correspondia à hipótese de alteração do pedido ou da

Ementa:
VOTO No 37.384
EMENTA – Ação indenizatória. Citação como litisconsorte do motorista do caminhão de propriedade da ré. Cabimento. Petição inicial que já reclamava a condenação de ambos os réus, não tendo a citação ocorrido pela necessidade de fornecimento dos dados de identificação daquele motorista, só agora apresentada. Situação que não correspondia à hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, essa condicionada à concordância do réu. Recurso provido.